Tribunal: TJDFT
Processo: 0006196-65.2010.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0006196-65.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CELIA BROCHADO ARAKAWA, JOSE ANTONIO FISCHER DIAS APELADO: JOSE PASSOS PORTO JUNIOR, JOSE ANTONIO FISCHER DIAS, MARIA CELIA BROCHADO ARAKAWA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO DE JESUS PORTO DESPACHO Por se tratar de causa em que há atuação do ministério público de primeiro grau, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para, caso queira, apresente parecer. Brasília,3 de novembro de 2020 13:23:55. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA